Tribunal: TJSP
Processo: 1017813-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
SENTENÇA. NULIDADE. Ausência de apreciação de um dos pedidos iniciais. Vício não sanado no âmbito de julgamento de embargos de declaração, rejeitados com fundamentação genérica. Nulidade reconhecida. Ausência de condições para imediato julgamento. Sentença anulada.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.